Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-41.2023.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-41.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO CEZAR LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 038.093.631-38 (APELADO), ISADORA PASQUARELLI CAVALLI - CPF: 093.775.189-89 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 25.348.188/0001-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO. FATO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CONTATO TENHA SE ORIGINADO DE SITE OFICIAL DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JUNTADA DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA NO DIA AGENDADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

“
Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária [...], não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro
”.
(REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000455-41.2023.8.11.0007

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: PAULO CEZAR LOURENCO DOS SANTOS, LUIS AUGUSTO CUISSI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Ação de Indenização por Danos Morais c.c Restituição pelos Danos Materiais n. 1000455-41.2023.8.11.0007 - 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar o banco requerido à restituição do valor pago indevidamente, ou seja, R$ 7.907,08 (sete mil, novecentos e sete reais com oito centavos; Id 108181808), incidente correção monetária pelo INPC desde o pagamento (24/11/2022) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação
”.

O apelante afirma que “
o requerente não junta um comprovante de pagamento mas sim um AGENDAMENTO DE PAGAMENTO [...]. Ou seja, a parte autora pode ter cancelado o agendamento de pagamento, ou poderia na época do débito não ter saldo suficiente na conta. O referido documento não é hábil para comprovação de danos materiais e não pode ser. Como pode o Banco ser condenado a realizar um pagamento de valor a título de “devolução” sendo que ele sequer recebeu tais valores? Excelência um AGENDAMENTO não pode ser equiparado a um COMPROVANTE DE PAGAMENTO, pois de fato, não é!”

Alude que, “
Tendo em vista que o boleto pago pela parte autora não foi gerado pelo banco requerido, este não faz parte da relação jurídica discutida nos autos.
”

Defende que “
a parte autora juntou aos autos a cópia do boleto fraudado e o comprovante de pagamento junto á NEON PAGAMENTOS S/A. Não há nos autos nenhuma comprovação de que o mencionado boleto fora disponibilizado pelo BANCO VOTORANTIM S.A, pois de fato não foi
.”

Diz que “
o boleto recebido pela apelada está totalmente fora dos parâmetros de um boleto verdadeiro emitido pelo Banco BV, o que poderia muito bem ter sido verificado por um homem médio. Um boleto emitido por essa instituição financeira, e que é de conhecimento dos seus usuários, deve conter como Banco emissor o Banco do Brasil ou Banco Votorantim, o código do banco emissor deve ser 001 ou 655 e os últimos dígitos correspondem ao valor do boleto a ser pago
.”

Ressalta que “
O presente caso, possivelmente trata-se de uma prática fraudulenta, denominada PHARMING, onde o tráfego de um site legítimo é manipulado para direcionar usuários para sites falsos, que vão instalar softwares maliciosos nos computadores dos visitantes ou coletar dados pessoais, tais como senhas ou informações financeiras.
”

Entende que “
é obrigação do cliente (ora autor), zelar pelo documento (boleto) e se certificar da validade e licitude do mesmo, antes do pagamento, conferindo de forma prévia o beneficiário da transação. Em caso de dúvidas, deve procurar os canais oficiais do réu para ter segurança no feito, providência esta não tomada no ato do pagamento, tampouco, comprovada nos autos
.”

Argumenta que “
a parte requerente não tomou os mínimos cuidados em relação ao boleto, como confirmar no site original da empresa, ou se o meio contatado se trata de canal oficial da Contestante, configurando, portanto, culpa exclusiva da parte autora, tendo em vista não ter ocorrido participação da parte requerida na emissão do suposto boleto fraudado
.”

Expõe que “
a restituição de valores, entretanto, conforme vastamente expendido acima, não consta dos autos nenhuma prova de qualquer conduta ilícita pelo banco réu, tendo em vista que os supostos problemas que a parte autora alega ter enfrentado decorrem de boleto falso, depositado na conta de estelionatários, e não junto ao banco requerido, de modo que não há que falar em restituição de valores ou mesmo quitação do contrato
”.

Requer o provimento e a improcedência dos pedidos (id. 192612690).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 192612693).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade será analisada com o mérito.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Ação de Indenização por Danos Morais c.c Restituição pelos Danos Materiais n. 1000455-41.2023.8.11.0007 - 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE EM PARTE os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar o banco requerido à restituição do valor pago indevidamente, ou seja, R$ 7.907,08 (sete mil, novecentos e sete reais com oito centavos; Id 108181808), incidente correção monetária pelo INPC desde o pagamento (24/11/2022) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação
”.

O apelado alegou na inicial que teria atrasado o pagamento de uma das parcelas de financiamento junto ao apelante, sendo que, por meio de site que seria da apelante, foi dirigida a um contato via whatsapp por atendentes que tinham as informações do contrato, após fornecimento do CNPJ. Assim, teriam lhe encaminhado um boleto fraudulento, que foi pago, motivo do ajuizamento da demanda.

A relação contratual entre as partes ficou demonstrada pelo contrato carreado aos autos.

O boleto verdadeiro e o fraudulento foram juntados aos autos, aparentando ser autêntico.

No comprovante de agendamento de pagamento, consta o beneficiário terceiro, qual seja NEON PAGAMENTOS S.A., tendo como beneficiário Vagner Lima Santos MEI (id. 192612653). Ou seja, não se trata do banco apelante.

Por conversa via whatsapp, depreende-se que contato com o logo do apelante se passou por ele, emitindo o boleto fraudador (id. 192612655).

Entretanto, algumas questões ficam alheias ao alegado na inicial.

Não se comprovou que o agendamento do pagamento tenha se efetivado, com eventual juntada do desconto em conta do apelado. O mero agendamento, sem prova de desconto na conta na data agendada, não comprova que houve prejuízo.

Inclusive, no extrato da nubank de novembro de 2022, mês que teria ocorrido o pagamento, não consta o desconto do valor do boleto falso (id. 192612662), ao menos não na conta de Paulo. Quanto ao outro autor, fácil se comprovar o desconto, mediante apresentação do extrato bancário.

Outro ponto é que não se demonstra que o whatsapp tenha realmente se originado de site oficial do apelante. Não há provas de que o consumidor, acessando ambiente do apelante, tenha sido induzido a conversar via whatsapp com fraudadores, como se o recorrente estivesse facilitando este contato. Esta prova também seria de fácil comprovação, mediante vídeo, por exemplo, demonstrando o caminho até ser dirigido ao contato com os marginais.

A despeito do entendimento do juízo de primeiro grau, não há como se imputar qualquer responsabilidade ao apelante pelos fatos narrados, vez que não houve qualquer demonstração do nexo de causalidade.

A demonstração do nexo de causalidade, um dos pressupostos da responsabilidade civil, é indispensável para o reconhecimento da obrigação de indenizar, e existe quando restar demonstrado o liame entre a conduta e o dano.

Nos casos dos autos, de emissão de boleto fraudado, não se vislumbra o nexo de causalidade entre a atuação da instituição financeira apelante e o prejuízo suportado pelo consumidor, pois não comprovado que a fraude decorreu do serviço, site, ambiente, contato, enfim, ofertado pelo banco.

Eventual falha no serviço não pode ser atribuída ao banco, quando não existente qualquer conduta a se apontar que tenha induzido o consumidor a entrar em contato com o fraudador, e não comprovado que o telefone era da instituição.

Ademais, ausente prova de prejuízo, pois comprovante de agendamento não demonstra efetivamente o pagamento.

A falta de cuidado do consumidor ao realizar o pagamento, quando previamente lhe é informado que o beneficiário é terceiro, e não o banco, não pode ser imputada à instituição financeira.

O CDC, art. 14, §3º, II, estabelece que
“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar [...] a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O STJ já analisou caso parecido, e entendeu que, “
Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária [...], não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro
”.

Eis a ementa, em caso de pagamento de boleto fraudado:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
INEXISTÊNCIA
.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO
. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira. 3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido. 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. 7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro. 8. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Nesse sentido, esta Câmara cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO BOLETO DE SEGURO FRAUDADO – GOLPE -BOLETO ENVIADO POR MEIO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO – FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS - DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada-da à ausência de nexo causal entre a conduta da financeira credora e o dano reclamado pela requerente, diante da fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de boleto fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das promovidas, pois não praticaram qualquer ato ilícito. Cabe à parte recorrida o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. A recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumido, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.”
(N.U 1020573-55.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023).

Diante do exposto, PROVEJO o recurso e julgo improcedentes os pedidos.

Condeno a parte autora em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa, que permanece com exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023